Tribunal: TJBA
Processo: 8009857-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009857-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELLE DE OLIVEIRA CARDOSO Advogado(s): MARIANA COTRIM CHAVES, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REMOÇÃO PRIORITÁRIA FUNDADA NA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu pedido liminar de remoção de seu local de trabalho, no município de Jequié/BA, para a capital Salvador/BA, com fundamento no art. 9º, §2º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A agravante, perita médico-legista, alega ter sido vítima de violência doméstica praticada por seu companheiro, juntando aos autos boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais. Afirma residir em local sem rede de apoio e ter filha menor de idade exposta aos efeitos da violência, razão pela qual sustenta risco à sua integridade física e psíquica. A liminar foi indeferida na origem por ausência de verossimilhança das alegações, ante a pendência de conclusão do processo administrativo de remoção. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a remoção provisória de servidora pública estadual vítima de violência doméstica, nos termos do art. 9º, §2º, I, da Lei nº 11.340/2006, independentemente da conclusão do processo administrativo de remoção. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 9º, §2º, I, da Lei Maria da Penha assegura à mulher vítima de violência doméstica, na condição de servidora pública, o direito à remoção prioritária, como medida de proteção à sua integridade física e psicológica. A interpretação do referido dispositivo deve considerar o princípio da proteção integral da vítima, não se subordinando à conclusão de procedimento administrativo moroso, sob pena de ineficácia da norma protetiva e violação aos direitos fundamentais da mulher. Laudos médicos e boletim de ocorrência comprovam a materialidade da violência sofrida, bem como o risco concreto à saúde física e emocional da servidora e de sua filha menor, caracterizando o perigo de dano irreparável necessário à concessão da medida cautelar. A remoção, ainda que liminar, não implica esgotamento do mérito nem irreversibilidade do ato, tratando-se de medida administrativa reversível que visa resguardar direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. A jurisprudência pátria reconhece a especialidade da hipótese de remoção por violência doméstica, conferindo-lhe caráter prioritário e desvinculado do interesse da administração ou da existência de vaga. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A remoção prioritária prevista no art. 9º, §2º, I, da Lei nº 11.340/2006 pode ser deferida liminarmente, independentemente da conclusão do processo administrativo, quando comprovada a situação de violência doméstica e o risco à integridade da servidora. A tutela de urgência que determina a remoção provisória de servidora pública vítima de violência doméstica visa resguardar direitos fundamentais e não configura esgotamento do objeto da ação. O direito à proteção da integridade física e psíquica da mulher em situação de violência doméstica prevalece sobre formalismos administrativos ou eventuais interesses secundários da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, art. 9º, §2º, I; CPC, arts. 1.015, I, 1.019, I e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8000690-57.2019.8.05.0018, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.08.2021; TJ-SC, APL nº 5000411-79.2019.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 04.07.2023; TJ-PR, AI nº 0066903-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nobrega Rolanski, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009857-16.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCELLE DE OLIVEIRA CARDOSO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02